Tribunal: TJES
Processo: 5000459-03.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-03.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA BOLSONI FRAGA ZOTELI e outros
RECORRIDO: RONDINELLY NASCIMENTO PAIVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000459-03.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrentes: MARIANA BOLSONI FRAGA ZOTELI; ALLIANZ SEGUROS S/A

Recorrido: RONDINELLY NASCIMENTO PAIVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
MARIANA BOLSONI FRAGA ZOTELI
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
O AUTOR ADUZ QUE, CONDUZIA A MOTOCICLETA
HONDA/BIZ, PLACA MTS-4501
, DENTRO DA RODOVIA, SENTIDO BAIRRO CENTRO, MOMENTO QUE SE DEPAROU COM VEÍCULO CONDUZIDO PELA SRA. MARIANA AO ADENTRAR EM CRUZAMENTO DA RODOVIA, VIOLENTAMENTE E REPENTINAMENTE. EM RAZÃO DISTO, PUGNA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE DO PEDIDO, para CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela Autora, no total de R$ 3.918,37, com correção monetária e juros legais, ambos desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.
[...]”.

(3) RECURSO DA
ALLIANZ SEGUROS S.A
. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR OS DANOS NA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA;
RESPONSABILIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. EVENTUALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DO DESCONTO DO
SEGURO DPVAT
DA CONDENAÇÃO. NECESSÁRIO PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECOTAR OS DANOS MORAIS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3.1) RECURSO DA REQUERIDA.
AUTOR QUE NÃO RESPEITOU A SINALIZAÇÃO DA PLACA
“PARE”
. MOTOCICLISTA ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE NO MOMENTO DA COLISÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE
SEGURO DPVAT.
NECESSÁRIA REMOÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REVISÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCLUSÃO DA SEGURADORA COMO
REQUERIDA.

(4) CONTRARRAZÕES
ALLIANZ
.
NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI NO. 9.099/95. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO O JULGADO POR SEUS TERMOS.
(4.1) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
ALLIANZ,
O AUTOR ADUZ QUE, POR SER O POSSUIDOR DA MOTOCICLETA QUANDO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE CAUTELA POR PARTE DA REQUERIDA QUE RESULTOU NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES TENDO EM VISTA QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO REFERENTES A DESPESAS MÉDICAS E INVALIDEZ, QUE NÃO FORAM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. EM CASO DE REFORMA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SEJA PARA O SEU MAJORAMENTO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS, PARA O FIM DE MANTER A SENTENÇA POR SEUS TERMOS. JÁ NO QUE TANGE AO RECURSO APRESENTADO POR
MARIANA
, O AUTOR SUSCITA QUE A SENTENÇA DE DEVE SER MANTIDA; QUE OS DESCONTOS PLEITEADOS SÃO INDEVIDOS; QUE OS DANOS MORAIS SÃO INDENIZÁVEIS; QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IMPUTAÇÃO DA SEGURADORA COMO REQUERIDA, CONSIDERANDO-SE QUE AS DEMANDADAS FORAM CONDENADAS DE FORMA SOLIDÁRIA; QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA OU, QUE SEJA MAJORADA A VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEL EM LATERAL DE MOTOCICLETA.
TRATA-SE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR
MARIANA
E
ALLIANZ SEGURADORA
EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
POIS BEM.
A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE É INCONTROVERSA, CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS. VERIFIQUEI, INCLUSIVE, O VÍDEO ANEXADO NO MOVIMENTO
N° 8056154
DOS AUTOS E, É NÍTIDA A PRÁTICA IMPRUDENTE DA REQUERIDA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL
.
CONFORME CONSTA NAS IMAGENS JUNTADAS PELA PRÓPRIA RÉ EM SEU RECURSO
(ID.: 8056500),
TRATA-SE DE LOCAL COM ROTATÓRIA, CUJO ESTACIONAMENTO DO QUAL A DEMANDADA SAIU, VAI DE ENCONTRO COM A REFERIDA VIA CIRCULAR,
CUJA PREFERÊNCIA DOS VEÍCULOS QUE ALI TRANSITAM É REGULADA PELO
CTB
(ARTIGO 29).
OUTROSSIM, NOTA-SE AINDA QUE, POR SE TRATAR O ESTACIONAMENTO DE LOCAL COM DIFÍCIL VISIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀQUELES VEÍCULOS QUE TRANSITAM EM DIREÇÃO À REFERIDA PISTA ROTATÓRIA, A AUTORA DEVERIA TER AGIDO COM AINDA MAIS CAUTELA, O QUE NÃO FEZ. NO VÍDEO SUPRACITADO, É POSSÍVEL CONSTATAR COM CLAREZA QUE A DEMANDADA ADENTRA A VIA, DE FORMA ABRUPTA, COLIDINDO VIOLENTAMENTE NA MOTOCICLETA DO AUTOR. DESTACO AINDA QUE, DIVERSAMENTE DO QUE FOI ALEGADO, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE A MOTOCICLETA EM QUE ESTAVA O AUTOR ERA CONDUZIDA EM ALTA VELOCIDADE NO MOMENTO DO ACIDENTE
.
TAL ÔNUS, INCUMBIRIA À PARTE REQUERIDA QUE, PARA EXIMIR-SE DA CULPA, REPUTOU SER DO MOTOCICLISTA EM RAZÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE.
NOTA-SE, INCLUSIVE, QUE O VÍDEO JUNTADO COMO PROVA DO OCORRIDO, FOI OBTIDO ATRAVÉS DE UMA FILMAGEM DA TELA QUE TRANSMITIA A REAL FILMAGEM DA CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL, CUJA MESMA MOSTRA PESSOAS CIRCULANDO DE FORMA ACELERADA, O QUE DEMONSTRA AINDA MAIS A AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR POSTO QUE, MESMO EM IMAGEM DE BAIXA QUALIDADE E, COMO JÁ DITO, CAPTURADA DE UMA OUTRA TELA QUE EXIBIA O CONTEÚDO DA CÂMERA DE SEGURANÇA EM UM FORMATO ACELERADO, DEMONSTROU A INDEVIDA PRÁTICA DA CONDUTORA RÉ/RECORRENTE.
POR FIM, NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DA REQUERIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA PLACA “
PARE”
NA RUA DE ONDE VEIO O MOTOCICLISTA, DESTACO QUE AINDA ASSIM, A CULPA DA CONDUTORA É EXPLÍCITA, E EXPLICO. A PLACA DE TRÂNSITO ESTABELECIDA NAQUELE LOCAL DETERMINANDO A PARADA OBRIGATÓRIA, TEM COMO FINALIDADE
INSTRUIR OS CONDUTORES QUE, AO TRAFEGAREM NA VIA PARA ACESSO À PISTA ROTATÓRIA, RESPEITEM A PREFERÊNCIA DAQUELES VEÍCULOS QUE ESTÃO TRAFEGANDO NA REFERIDA VIA CIRCULAR.
OU SEJA, JÁ EM TRÂNSITO NESTA VIA, O AUTOR DETINHA DA PREFERÊNCIA DE PASSAGEM, DE MODO QUE INCUMBIA À RÉ O DEVER DE CUIDADO, DE SOMENTE INICIAR A TRAVESSIA DEPOIS DE SE CERTIFICAR QUE TERIA TEMPO SUFICIENTE PARA CONCLUIR O CRUZAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA E VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE SEGUIAM PELA VIA PRINCIPAL
.
PORTANTO, CORRETA A SENTENÇA EM RECONHECER A CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
MARIANA
, CONDUTORA DO VEÍCULO, PELO ACIDENTE. QUANTO À COMPENSAÇÃO PLEITEADA EM SEDE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS NA INDENIZAÇÃO, ENTENDO POR ACOLHER O PEDIDO, CONSIDERANDO A COBERTURA EM FAVOR DE TERCEIRO DEMONSTRADA NO
ID.: 8056162,
O QUE COMPROVA PORTANTO QUE A ORA RECORRENTE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DO REFERIDO VALOR JÁ RECEBIDO PELO AUTOR
.
POR FIM, QUANTO AO PLEITO DE REMOÇÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO POR BEM MINORÁ-LO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE EM CASOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA FATAL NÃO SEJA COMUMENTE ACEITA POR ESTA TURMA A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, TENHO QUE OS PERCALÇOS ENFRENTADOS PELO AUTOR, BEM COMO A SURPRESA EM TER SIDO COBRADO PELA SEGURADORA INDEVIDAMENTE, JUNTAMENTE COM OS FERIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DOS QUAIS PRECISOU SER SUBMETIDO, DEMONSTRARAM O CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS
IMATERIAIS
EM FAVOR DO PREJUDICADO. COM RELAÇÃO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE SEGURO DPVAT, ENTENDO NÃO SER POSSÍVEL, POIS OS PREJUÍZOS QUE FORAM FIXADOS NA SENTENÇA DIZ RESPEITO AOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO VEÍCULO E NÃO GUARDA RELAÇÃO COM QUALQUER DESPESA RELACIONADA À SAÚDE, COBERTURA DO ALUDIDO SEGURO.
(6) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(7) SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR A MONTA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO A SUA NATUREZA PEDAGÓGICA. (8) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE AS PARTES RECORRENTES LOGRARAM ÊXITO, EM AO MENOS PARTE DOS SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)